Tribunal: TJMT
Processo: 1022027-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022027-45.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ANA ISABEL WOHLFAHRT
AGRAVADA: HELENA ANTONIA DA SILVA, representada por MARGARETH APARECIDA WOHLFAHRT
TERCEIROS INTERESSADOS: LUCIA DE FÁTIMA ANTUNES E OUTROS
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANA ISABEL WOHLFAHRT, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT na Ação de Alimentos (autos n. 1033512-16.2021.8.11.0041) que fixou alimentos provisórios no montante de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, o que corresponde a R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) a ser pago por cada filho da agravada.
Inicialmente a agravante pugna pela concessão da gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as custas processuais. Intimada a agravante apresentou comprovante de renda, CTPS, extrato bancário e algumas despesas.
Em relação aos alimentos provisórios arbitrados em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, hoje correspondente a R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta por reais), alega não ter condições de suportar tal valor, porque atualmente está desempregada, recebe apenas a pensão por morte, as despesas da casa são de responsabilidade do seu atual companheiro.
Assevera que já contribui mensalmente com o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) entregues à Curadora da agravante e também com o plano da Pax Nacional Prever.
Pondera sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência, para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso, pois a probabilidade de perigo é evidente, se tiver que pagar os alimentos no valor arbitrado não terá condições de pagar o plano de saúde da mãe.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da decisão agravada, ou subsidiariamente a redução dos alimentos para o equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 112192451)
É o necessário.
DECIDO
Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, por estarem presentes os requisitos necessários. Ressalte-se que tal benefício pode ser revogado a qualquer tempo e fase processual.
Para a concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos da agravante não se mostram relevantes, isto porque dos argumentos trazidos pela agravante, é que ela já contribui com R$ 300,00 (trezentos reais) e mais o plano Pax Nacional Prever da agravada. Sendo assim, o valor arbitrado pelo Juiz não está muito acima do que ela alega pagar, porém, não comprovou nestes autos o efetivo pagamento.
Ademais, o valor pretendido pela agravante, isto é, 20% (vinte por cento) do salário mínimo, é irrisório e insuficiente para fazer frente às despesas da mãe, diagnosticada com Demência com Corpos de Lewy.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo da causa.
Intimem-se a agravada e terceiros interessados, para no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem resposta.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça, por envolver interesse de incapaz.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora